Tribunal: TJSP
Processo: 1003915-23.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência ainda de prova a respeito do nexo causal. Total ausência de provas para a condenação. Caso de improcedência. Recurso da ré

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência ainda de prova a respeito do nexo causal. Total ausência de provas para a condenação. Caso de improcedência. Recurso da ré provido.